Tribunal: STJ
Processo: 2183433-36.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933459 - SP (2025/0166828-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: M J S DE J
ADVOGADA
: NATASHA DE CARVALHO REIMER - SP347060
AGRAVADO
: R L G
ADVOGADO
: REGIS LINCOLN GONÇALVES - SP337329
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não é possível conhecer do recurso especial interposto contra decisão
monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das
instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
16/09/2025
22/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:45:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d3c497be-8170-4177-81c3-76b0f961b8ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933459 - SP (2025/0166828-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: M J S DE J
ADVOGADA
: NATASHA DE CARVALHO REIMER - SP347060
AGRAVADO
: R L G
ADVOGADO
: REGIS LINCOLN GONÇALVES - SP337329
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não é possível conhecer do recurso especial interposto contra decisão
monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das
instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra decisão proferida pela
M J S DE J
Presidência desta Corte, que não conheceu do recurso com fundamento na ausência de
exaurimento das instâncias ordinárias, óbice da Súmula 281/STF.
Em suas razões de agravo, a parte agravante alega a possibilidade de afastamento da
Súmula 281/STF, notadamente quando a decisão monocrática tenha conteúdo de mérito
definitivo, tornando desnecessária a interposição de agravo interno local, conforme
jurisprudência do STJ; tenha sido proferida em erro material e manifesta injustiça e violação de
normas federais.
Assevera a violação do direito de acesso à justiça; dos princípios constitucionais da
ampla defesa e devido processo legal; e a inadequação da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais, matéria em desacordo com os Temas 1.255 de Repercussão Geral e 1.076 dos
Recursos Repetitivos.
Por fim, alega o direito à gratuidade de justiça, pois, apesar do reconhecimento de
crédito em seu favor, permanece em estado de miserabilidade jurídica.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 303-308 (e-STJ), sustentando a
inadmissibilidade do recurso e requerendo, por fim, a condenação da agravante por litigância de
má-fé e a fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50524015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:37:43
Código de Controle do Documento: 1c6b32dc-1ec1-4484-a8f2-c45b7e9551e5

VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
No caso dos autos, o recurso especial foi interposto contra decisões monocráticas que
não conheceram do recurso de agravo de instrumento e rejeitaram embargos de declaração (e-
STJ, fls. 202-203 e 237-238).
Desse modo, não houve o necessário exaurimento das instâncias ordinárias,
incidindo, por analogia, a Súmula 281 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando
."
couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada
Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte Superior entende que "o recurso
especial somente é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado do Tribunal de origem,
sendo inadmissível quando interposto diretamente contra decisão monocrática, conforme
" (AgInt no AREsp 2.695.021/BA, Relatora
entendimento consolidado na Súmula 281 do STF
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
). No
5/5/2025
8/5/2025
mesmo sentido:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS.
SÚMULA N. 281 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se
inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão
monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o
exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do Supremo
Tribunal Federal.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 2.091.785/MA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS
, julgado em
, DJEN de
)
FERREIRA, QUARTA TURMA
24/2/2025
28/2/2025
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 281/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo interno interposto por José Wanderlei Costa contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 281 do STF. O agravante
sustenta ser possível manejar simultaneamente agravo interno e recurso
especial, pleiteando a conversão do agravo em recurso especial ou a
apreciação do agravo pelo órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso especial pode
ser interposto contra decisão monocrática sem o prévio esgotamento das
instâncias ordinárias, conforme previsto na Súmula 281 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o recurso
especial não é cabível contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal de
Documento eletrônico VDA50524015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:37:43
Código de Controle do Documento: 1c6b32dc-1ec1-4484-a8f2-c45b7e9551e5

origem, sendo necessário o exaurimento das instâncias ordinárias mediante a
interposição de agravo interno.
4. A Súmula 281 do STF aplica-se por analogia ao recurso especial, de modo
a assegurar o esgotamento dos recursos disponíveis no Tribunal de origem
antes de acessar a instância superior.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp n. 2.774.067/SC, Relator Ministro CARLOS CINI
, julgado em
, DJEN de
MARCHIONATTI, TERCEIRA TURMA
24/2/2025
).
28/2/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXAURIMENTO
DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO ESPECIAL INADMISSÍVEL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de
declaração opostos a julgado da Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 281 do STF.
2. A parte agravante sustenta que a decisão monocrática que rejeitou os
embargos de declaração não deveria exigir a interposição de agravo interno
para caracterizar o exaurimento das instâncias ordinárias, pois os embargos de
declaração visam apenas corrigir vícios e não rediscutir o mérito da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de agravo
interno é necessária para caracterizar o exaurimento das instâncias ordinárias
quando a decisão monocrática rejeita embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial não preenche os requisitos mínimos de admissibilidade,
pois não houve o necessário exaurimento da instância ordinária, uma vez que
a apreciação dos embargos de declaração pelo Tribunal local deu-se de forma
monocrática.
4. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o recurso que desafia decisão
monocrática do relator é o agravo interno, a fim de provocar a manifestação
do respectivo órgão colegiado.
5. A ausência do exaurimento das vias recursais cabíveis impõe o
reconhecimento da inviabilidade do recurso especial, conforme a Súmula n.
281 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A interposição de agravo interno é necessária para
caracterizar o exaurimento das instâncias ordinárias quando a decisão
monocrática rejeita embargos de declaração. 2. A ausência de exaurimento
das vias recursais cabíveis torna inviável o recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III; CPC, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 281; STJ, AgInt no AREsp n.
2.171.248/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em 20.3.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.794.373/SP, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16.8.2021; STJ,
AgInt no AREsp n. 1.795.297/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 10.10.2022."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.786.783/SP, Relator Ministro JOÃO
, julgado em
, DJEN
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA
11/6/2025
de
)
18/6/2025

Dentro desse contexto, uma vez que o recurso especial foi interposto em face de
decisão monocrática, não é possível o seu conhecimento.
Outrossim, quanto aos temas defendidos no agravo interno acerca da inadequação da
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e do direito à gratuidade de justiça, entende-
se que não podem ser conhecidos, em razão da manutenção do não conhecimento do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA50524015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:37:43
Código de Controle do Documento: 1c6b32dc-1ec1-4484-a8f2-c45b7e9551e5

Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação do presente
agravo interno quanto à incidência de multa.
Na linha do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento do AgInt nos
EREsp 1.120.356/RS, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada
em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
". Contudo, o
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória
presente agravo interno não apresenta tais características.
Na espécie, embora não tenha obtido êxito recursal, não se verifica, por ora, hipótese
para aplicação de penalidade contra a parte agravante, nem por litigância de má-fé ou ato
atentatório à dignidade da justiça, porque se utilizou do recurso para obter pronunciamento do
colegiado, em exercício regular do direito de recorrer.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50524015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 10:37:43
Código de Controle do Documento: 1c6b32dc-1ec1-4484-a8f2-c45b7e9551e5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.933.459 / SP
Número Registro: 2025/0166828-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034392320228260010
10045251720198260010
21834333620248260000
34392320228260010
3439232022826001010045251720198260010
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M J S DE J
ADVOGADA
: NATASHA DE CARVALHO REIMER - SP347060
AGRAVADO
: R L G
ADVOGADO : REGIS LINCOLN GONÇALVES - SP337329
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M J S DE J
ADVOGADA
: NATASHA DE CARVALHO REIMER - SP347060
AGRAVADO
: R L G
ADVOGADO : REGIS LINCOLN GONÇALVES - SP337329
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50756527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:02
Código de Controle do Documento: aee64d9f-aa92-4ba3-a07b-6cfa0da92c2d

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:02
Código de Controle do Documento: aee64d9f-aa92-4ba3-a07b-6cfa0da92c2d